Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720328-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ RAMOS FEITOSA AGRAVADO: EUCLIDES CRISPIM FERREIRA, LEO MULTIMARCAS LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SÉRGIO LUIZ RAMOS FEITOSA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico por fraude c/c indenizatória por dano moral ajuizada pelo agravante em desfavor de EUCLIDES CRISPIM FERREIRA, LEO MULTIMARCAS LTDA e BANCO PAN S.A. (processo no 0718737-98.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação de (i) revogação da procuração que confere poderes para que o réu EUCLIDES trate do veículo objeto do negócio jurídico; e (ii) sequestro judicial do veículo, supostamente na posse do réu EUCLIDES, até decisão final sobre a lide (ID no 196906259 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 59291760), o agravante sustenta, em síntese, que estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada. No que tange à probabilidade do direito, narra que teria sido “vítima de fraude pela qual teve o nome indevidamente utilizado para aquisição de um veículo, garantidor do pagamento de um empréstimo”. Pontua que o referido empréstimo não teria sido pago e que o veículo não estaria com o autor. Assevera que seria razoável a concessão da tutela de urgência, haja vista que “a pretensão do autor é a de revogar a autorização para que o réu Euclides o represente e a de evitar que terceiros sejam lesados com a compra de um veículo cuja titularidade está sendo discutida na demanda”. Pontua que, segundo a consulta via sistema RENAJUD, “o nome do autor continua sendo indevidamente utilizado para a celebração de negócios, o que ensejou a transferência administrativa do veículo para terceiro neste mês”. Em relação ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, alega que, “enquanto não concedidas as medidas pleiteadas, o autor estará sob o risco de ter o nome indevidamente utilizado para os mais diversos fins e o veículo pode não conseguir ser recuperado, o que inviabilizará o pagamento do débito que ele deveria garantir”. Por fim, defende que estariam presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado na origem, o que pretende ver confirmado no mérito. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuidade pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que o agravante afirmou, na exordial (ID no 196628358 do processo referência), que o réu EUCLIDES, que era seu “colega de trabalho”, teria solicitado “ajuda para adquirir um veículo”, ao argumento de “estava sem crédito na praça, devido a algumas dívidas temporárias, e que o autor tinha um score alto perante as empresas de crédito”. Destacou que teria concordado com a ajuda solicitada, sem ter conhecimento das reais intenções do referido réu. Disse que, em novembro de 2023, o réu EUCLIDES teria solicitado seus dados pessoais para realizar a compra do veículo “FIAT TORO FREEDOM 2.0 16V, placa PSP2I05, chassi 988226115HKA62849, código RENAVAM 01091200804”. Asseverou que o réu EUCLIDES teria comprado o referido veículo no estabelecimento da empresa ré LEO MULTIMARCAS LTDA e, como parte do pagamento, teria atribuído ao autor uma dívida contratual de financiamento como o réu BANCO PAN S.A. Destacou que o negócio jurídico teria sido realizado mediante fraude, “em conluio dos três réus, na ausência do autor e sem o seu consentimento com as condições contratadas”, de modo que seria nulo. Alegou que teria uma renda mensal de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que a dívida atribuída ao ele perante o réu BANCO PAN S.A. teria sido de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.437,88 (mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos). Disse que teria procurado o réu EUCLIDES e que ele teria o convencido a subscrever uma procuração em cartório, que lhe conferia poderes para qualquer assunto relativo ao veículo. Relatou que o problema não teria sido resolvido e que o réu BANCO PAN S.A. teria continuado com as cobranças, “executando extrajudicialmente a dívida do autor, protestando os títulos vencidos e negativando o nome do autor perante as empresas de crédito”. Narrou que, em maio de 2024, o réu EUCLIDES teria informado que “não conversaria mais sobre a transação do veículo”. Mencionou que teria entrado “em contato com o cartório para tentar revogar a procuração que dava ao primeiro réu plenos poderes sobre o veículo”; todavia, “não teve sucesso, pelo fato de o mandato ter sido registrado em caráter irrevogável e irretratável”. Nesse quadrante, o autor formulou pedido de tutela de urgência para determinar (i) a revogação da procuração que confere poderes para que o réu EUCLIDES trata do veículo objeto do negócio jurídico; e (ii) o sequestro judicial do veículo, supostamente na posse do réu EUCLIDES, até decisão final sobre a lide. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de origem, com base nos seguintes argumentos: “(...) No que concerne aos pedidos de tutela urgência de natureza cautelar, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, de modo a justificar, nesta fase inicial do procedimento, a revogação da procuração outorgada pelo autor ao primeiro réu (ID 196628362) e, também, o deferimento do pedido de sequestro judicial do veículo FIAT/TORO FREEDOM 2.0 16V, placa PSP2I05, chassi 988226115HKA62848, RENAVAM 01091200804; pois, se faz necessária dilação probatória em contraditório, para que este Juízo possa aferir se efetivamente houve fraude na formalização do contrato de financiamento (ID 196628365) destinado à aquisição do sobredito veículo, ainda mais quando o próprio autor reconhece que “concordou com a ajuda” ao primeiro réu naquela aquisição (ID 196628358 - Pág. 3, primeiro parágrafo), tendo, inclusive, outorgado a sobredita procuração em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas. Se não bastasse, através de consulta ao sistema RENAJUD (documento em anexo), este Juízo constatou que o veículo em tema já foi transferido para o nome do Sr. Osiel Bento de Oliveira, o que reforça a necessidade de dilação probatória em contraditório, inclusive para fins de análise as circunstâncias nas quais houve aquela transferência, muito provavelmente com a utilização da procuração de ID 196628362, cuja validade e eficácia, por enquanto, devem ser preservadas, até mesmo para se evitar indevida restrição aos direitos subjetivos de terceiro adquirente de boa-fé. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza cautelar formulados na inicial (ID 196628358 - Pág. 9, item 5, letra “c”, no 1 e no 2)” (grifo nosso). Em uma análise perfunctória própria deste momento, nota-se que os fundamentos deduzidos pelo agravante, bem como as provas documentais por ele apresentadas, não viabilizam o deferimento do pedido de tutela de urgência, por não conduzir à probabilidade do direito vindicado. Com efeito, os elementos de convicção que instruem a exordial não conferem a certeza quanto ao relatado pelo agravante, sendo necessário que se aguarde a instrução do feito principal, de modo a melhor elucidar as questões fáticas narradas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos em sua plenitude. Ao menos nesta sede preliminar, observa-se que, conforme bem salientado pelo Juízo de origem, faz-se imperativa a dilação probatória em contraditório para que se possa examinar se, efetivamente, houve fraude na formalização do contrato de financiamento destinado à aquisição do veículo (ID no 196628365 do processo referência), notadamente quando o próprio autor menciona que teria concordado com a ajuda solicitada pelo réu EUCLIDES para a aludida aquisição, tendo, até mesmo, outorgado procuração em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas (ID no 196628362 do processo referência). O veículo tratado nos autos, conforme consulta ao sistema RENAJUD, foi transferido para OSIEL BENTO DE OLIVEIRA (ID no 196912654 do processo referência), o que corrobora com a necessidade de dilação probatória para o exame das circunstâncias em que houve a mencionada transferência, que, provavelmente, ocorreu com o emprego da procuração outorgada ao réu EUCLIDES, cuja validade e eficácia, por enquanto, devem ser preservadas. Portanto, a controvérsia tratada nos autos de origem carece de esclarecimentos, havendo a necessidade de suficiente dilação probatória, com a devida instauração do contraditório. No mesmo sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “(...) 3. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se de fato houve fraude na contratação do financiamento realizado com a instituição bancária. 3.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita do réu e sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 3.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo ao suposto financiamento realizado pelo requerente. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.3. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade (...).” (Acórdão 1814510, 07470951320238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador